Tribunal: TJDFT
Processo: 0700376-33.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700376-33.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPASSO ENGENHARIA LTDA - EPP APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Despacho 1. Apelação cível interposta por Spasso Engenharia Ltda. - EPP contra a sentença da 12a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento proposta em desfavor da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID no 21258402, págs. 1-3). 2. A autora foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC. 3. A apelante não comprovou a regularidade do preparo no ato de interposição do recurso (ID no 21258405). 4. Intime-se a apelante, Spasso Engenharia Ltda. - EPP, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento. 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 11 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO